Tribunal: TCU
Processo: 021.003/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 337783, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 337783, função null, que teve como objeto ASSEGURAR A OFERTA DE AGUA PARA CONSUMO, PRIORITARIAMENTE, HUMANO. NASREGIOES DO PROHIDRO NO ESTADO DO PIAUI. (no da TCE no sistema: 1901/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8396/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste contra Rita Martins de Cássia e Ângela de Fátima Oliveira Pessoa Soares, em virtude da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 26/1997 (Siafi 337783), firmado com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - Campus Teresina Central - visando "assegurar a oferta de água para consumo, prioritariamente humano, nas regiões do Prohidro no Estado do Piauí". Considerando que a AudTCE verificou a ocorrência da prescrição intercorrente caracterizada pelo transcurso do prazo de três anos entre a emissão da Nota Técnica 1/2006, em 23/11/2006, e da Nota Técnica s/n, em 4/3/2010, e entre a Instauração da TCE, em 22/6/2011, e a Notificação de responsável, em 2/8/2018, conforme a sequência de eventos processuais enumerados no item 19 da instrução à peça 166; considerando os pareceres da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, "a", do RI/TCU, arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar esta tomada de contas especial e informar o conteúdo desta deliberação às responsáveis e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1. Processo TC- Processo 021.003/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Angela de Fatima Oliveira Pessoa Soares (XXX.964.503-XX) e Rita Martins de Cassia (XXX.622.823-XX). 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - Campus Teresina Central. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.